Tribunal: STF
Processo: RE 370550
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ISENÇÃO. DIREITO A CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. CREDITAMENTO DE IPI. ALÍQUOTA ZERO E NÃO-TRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NESSAS HIPÓTESES. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.